Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709796-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: EVYDHENCE VISTORIA AUTOMOTIVA SCIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN DF em face da r. sentença (ID 33948371) que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Apelada, Evydhence Vistoria Automotiva Scia Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a antecipação de tutela e “declarar a nulidade dos atos de limitação temporal dos pedidos de credenciamento da empresa de vistoria veicular Autora, declarar nulo o inciso I, do artigo 14, da Instrução de Serviços n. 230 do DETRAN/DF, de 9/4/2021 e determinar ao réu que proceda à analise do pedido de credenciamento formulado pela autora”. Na decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, proferida em 13/12/2021, foi determina a suspensão da aplicação do inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços n. 230 do DETRAN/DF, de 9/4/2021, bem como a análise do pedido de credenciamento formulado pela Autora, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 33948093). Nas razões de Apelação (ID 33948374), o Réu/Apelante, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF informa que foi editada a Instrução no 17/2022, a qual, em seu artigo art. 14, I, reabriu o prazo de credenciamento para o período de 1/3 a 30/4 de 2022, pugnando, assim, pela extinção do processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual. Nesse contexto, a fim de averiguar a presença do interesse processual, intimem-se as partes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, se a empresa Autora efetivamente apresentou pedido de credenciamento junto ao DETRAN-DF, no novo prazo estabelecido pela Instrução no 17/2022, e, em caso positivo, se o pedido está sendo analisado. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator